Tribunal: TJDFT
Processo: 0750214-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750214-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, CRISTAL CAETANO FREIRE MONTEIRO APELADO: CRISTAL CAETANO FREIRE MONTEIRO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre possível erro material na ementa do acórdão (Id.75102752). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator